Tribunal: TJES
Processo: 5034849-66.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034849-66.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSARA GOMES ZAMPIERI
RECORRIDO: SANTA CASA DE SAUDE - SCS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5034849-66.2024.8.08.0035

RECORRENTE: JUSSARA GOMES ZAMPIERI

RECORRIDO: SANTA CASA DE SAUDE - SCS

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Jussara Gomes Zampieri contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da Santa Casa de Saúde - SCS. A demanda originária visava o cancelamento de um contrato de plano de saúde, a declaração de inexigibilidade de um débito acumulado e a compensação por danos morais, sob a alegação de que as cobranças se tornaram excessivas e a formação do passivo decorreu de conduta indevida da operadora.

A sentença recorrida (ID 17767370) concluiu pela legitimidade do débito, explicando que este se originou da impossibilidade de desconto integral das mensalidades na folha de pagamento da autora, em razão da insuficiência de margem consignável. O juízo de primeiro grau não identificou prática abusiva por parte da ré, que teria, inclusive, buscado uma solução administrativa para o impasse. Consequentemente, julgou improcedentes os pedidos, incluindo o de dano moral, por ausência de ato ilícito.

Em suas razões recursais (ID 17767386), a recorrente sustenta, em síntese, a violação do princípio da boa-fé objetiva e do dever de mitigar o próprio prejuízo, argumentando que a operadora, ciente da insuficiência dos descontos desde 2021, permitiu o acúmulo de uma dívida impagável. Alega, ainda, a ilegalidade da cobrança do saldo residual por onerosidade excessiva, a falha no dever de informação e a abusividade de condicionar o cancelamento do plano à quitação do débito. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Mérito

A questão central do mérito recursal consiste em definir se a cobrança do saldo devedor, originado da diferença entre o valor integral da mensalidade do plano de saúde e o montante efetivamente descontado em folha de pagamento devido à limitação da margem consignável, configura ato ilícito ou violação à boa-fé objetiva por parte da operadora.

A recorrente fundamenta sua pretensão na tese de que a recorrida teria violado o dever de mitigar o próprio prejuízo ao não rescindir o contrato, mesmo ciente da inadimplência parcial que se acumulava desde novembro de 2021. Contudo, essa argumentação não se sustenta. O contrato de plano de saúde estabelece uma obrigação de pagamento mensal em contrapartida à disponibilização da cobertura assistencial. A limitação legal da margem consignável (art. 5º, III, do Decreto Municipal nº 193/2012) atua como um obstáculo ao meio de pagamento pactuado — o desconto em folha —, mas não possui o efeito de extinguir a obrigação principal ou de tornar inexigível a diferença não paga.

A dívida, portanto, é legítima e decorre diretamente da manutenção do vínculo contratual e da contínua disponibilização dos serviços de saúde à recorrente e seu dependente, que não foram suspensos. A decisão da operadora de não exercer a faculdade de rescisão unilateral por inadimplência, prevista no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 e na Cláusula Décima Primeira do contrato (ID 17767323), não pode ser interpretada como uma conduta de má-fé que agrava o prejuízo. Pelo contrário, a manutenção do contrato, mesmo com pagamento parcial, garantiu a continuidade da cobertura de saúde à beneficiária, o que se alinha a uma postura de cooperação e preservação do objeto principal do contrato.

Quanto ao argumento de falha no dever de informação e conduta abusiva, os documentos demonstram que a recorrida agiu de forma transparente. A operadora notificou extrajudicialmente a recorrente sobre a existência do débito e a sua origem, oferecendo alternativas para a regularização da pendência, como o parcelamento (ID 17767325). Além disso, a questão foi levada ao PROCON, onde os esclarecimentos foram prestados (ID 17767329), e durante a audiência de instrução, a preposta da recorrida reiterou a possibilidade de negociação (ID 17767361). Tais condutas afastam a alegação de omissão ou de exploração da vulnerabilidade da consumidora.

No tocante à alegação de que o cancelamento do plano foi condicionado ao pagamento do débito, a prova dos autos não confirma essa versão. Em audiência, a informante da recorrida esclareceu que a beneficiária inadimplente não é impedida de solicitar o cancelamento, mas é notificada sobre o débito existente. Essa prática não é ilegal. O direito ao cancelamento do plano é assegurado ao consumidor, mas não extingue as obrigações financeiras vencidas e não pagas até a data da solicitação, as quais permanecem passíveis de cobrança pelas vias ordinárias.

Por fim, não havendo ato ilícito na conduta da recorrida, que agiu no exercício regular de seu direito de cobrar uma dívida legítima, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais. A teoria do desvio produtivo do consumidor, da mesma forma, não se aplica, pois não houve falha na prestação do serviço que forçasse a consumidora a desperdiçar seu tempo para resolver um problema criado pela fornecedora; ao contrário, o problema decorreu da insuficiência de pagamento por parte da consumidora.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a legalidade da cobrança e a inexistência de conduta abusiva por parte da recorrida, aplicou corretamente o direito ao caso concreto e deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme dispõe o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)